Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724649-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: WENER NASCENTE MOREIRA DE CARVALHO, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM, FABIANA GLEISSE BERNARDO NASCENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face da decisão interlocutória (ID 95855944 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença n. 0701042-26.2018.8.07.0007, movido entre as partes Exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM e os Executados FABIANA GLEISSE BERNARDO NASCENTE e WENER NASCENTE MOREIRA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel de que é credora fiduciária, o qual está alienado fiduciariamente aos Executados, nos seguintes termos: Realizada a avaliação do imóvel, intime-se o exequente a dizer se pretende a ADJUDICAÇÃO do imóvel, conforme consignado na decisão de ID 78355746, devendo a parte ponderar o valor de seu crédito, o valor do bem e o valor da dívida em aberto com a instituição bancária fiduciária. Prazo de 5 (cinco) dias. Nada a prover quanto ao pedido para se "chamar o feito à ordem", requerido pela Caixa Econômica Federal, pelo fato de se ter realizado a avaliação do imóvel, pois a determinação do ato e a sua necessidade foram esclarecidas às partes na decisão acima mencionada de ID 78355746, sem recurso. Intimem-se. (Grifos nossos) Em suas razões recursais (ID 27756630), a Agravante aduz que o imóvel alienado fiduciariamente é impenhorável até o advento do pagamento ou quitação, sob o fundamento do disposto nos artigos 835, XII, do CPC; 24 e 27, caput, da Lei n. 9.514/1997, uma vez que a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Alega que eventual ato expropriatório depende da quitação do contrato perante o credor fiduciário e que eventual medida constritiva deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante em relação ao imóvel. Assevera, enfim, que a adjudicação do imóvel prejudica a CEF em duplicidade, haja vista que extinguirá o contrato de alienação fiduciária com o devedor e também acarretará a responsabilidade da CEF pela dívida condominial, de natureza propter rem. Requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada para desconstituir a penhora do bem objeto de alienação fiduciária pela CEF. Preparo (ID 27756634). O Exequente, ora Agravado, ofertou contrarrazões (ID 29480404), na quais informa não ter interesse em adjudicar o bem e que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos dos Executados sobre o imóvel, o que é admitido pelo art. 835, XII, do CPC e pelo posicionamento pacífico do STJ e deste TJDFT. Acrescenta, ainda, que a questão já foi decidida no AGI no 0719398-56.2019.8.07.0000 e não poderá ser discutida novamente. É o relatório. Decido. Na hipótese, entendo não ser admissível o agravo de instrumento interposto. Vislumbro que a Agravante pretende revisitar matéria alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que a matéria a respeito da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel gravado com garantia fiduciária já foi discutida no acórdão n.o 1233263, proferido por esta Terceira Turma Cível do TJDFT, de minha relatoria, no AGI no 0719398-56.2019.8.07.0000, com a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Rejeitada a preliminar de preclusão porque a oposição de embargos declaratórios devolve à apreciação do Juízo a matéria debatida. 2. Admite-se a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, com amparo em expressa previsão contida no art. 835, inc. XII, do CPC. 3. A alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, com o escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de imóvel ao credor e sobre o qual o devedor fiduciante possui direitos de aquisição que possuem expressão econômica e podem, portanto, ser objeto de penhora. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1233263, 07193985620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Ademais disso, como pontuou a decisão agravada, a determinação da penhora sobre os direitos aquisitivos dos Executados sobre o imóvel e a sua necessidade foram esclarecidas às partes na decisão interlocutória de ID 78355746, deixando-se de interpor recurso em face da referida decisão, não cabendo interposição de agravo em face da decisão que tão somente determina ao Exequente pronunciar-se sobre o interesse na adjudicação do imóvel, que é a decisão ora agravada. Transcreve-se, ainda, a decisão de ID 78355746, a qual esclarece as questões trazidas no corpo do presente agravo de instrumento, e que não foram impugnadas naquele momento processual: No julgamento do agravo, foi deferida a penhora sobre direitos aquisitivos dos devedores decorrentes do contrato de alienação fiduciária (id. 65888995). O credor fiduciário informou que, até 28.10.2020, havia uma parcela em atraso, vencida em 24.9.2020, bem como que o débito era de R$97.907,08, tendo sido pagas 130 parcelas. O remanescente deveria ser quitado em até 230 meses. Pugnou, ainda, pelo indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos. O exequente demonstrou que o débito em execução totalizava R$22.814,08, até 26.5.2020 (id. 63929115). Decido. Inicialmente, no que concerne ao pedido da Caixa Econômica para indeferimento da medida, destaco que a penhora foi determinada pela segunda instância, de maneira que este juízo não detém competência para modificação da decisão. Ademais, o direito do credor-fiduciário não será atingido. Apenas ocorrerá a substituição do devedor fiduciante pelo arrematante. Isso porque, como a aquisição definitiva do direito de propriedade pelo devedor-fiduciante é condicionada ao pagamento da dívida (no caso, parcelada), a apuração do valor econômico do direito aquisitivo penhorável deve considerar o valor de mercado do bem, descontado o valor do saldo devedor e encargos contratuais. Dessa feita, uma vez realizado eventual leilão dos direitos aquisitivos penhorados, o arrematante se sub-roga nos direitos e obrigações do devedor fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor fiduciário. Ao tempo em que o arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos, obriga-se a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição prevista no contrato. Necessário, então, avaliar o bem para verificar a utilidade da medida, considerando as peculiaridades do caso. EXPEÇA-SE TERMO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, para que o exequente promova o correlato registro (CPC, arts. 844 e 845). Após a avaliação, INTIME-SE o exequente para que apresente planilha com seu crédito atualizado e diga, no prazo de 5 dias, se pretende ADJUDICAR o bem. No mesmo prazo, deverá acostar matrícula do imóvel, com registro da penhora. inclua-se a CEF, como interessada e seja esta notificada quanto à presente decisão. Em seguida, tornem conclusos. (Grifos nossos) Desta forma, pretende a Agravante revisitar matéria alcançada pela preclusão consumativa e temporal, uma vez que já foi interposto recurso visando discutir a matéria a respeito da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel gravado com garantia fiduciária no agravo de instrumento no 0719398-56.2019.8.07.0000, bem como a decisão que definiu as questões impugnadas no presente agravo já foi alcançada pela preclusão temporal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento por ser inadmissível em vista da preclusão consumativa e temporal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 23:52:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador